Tribunal: TJSP
Processo: 1004219-63.2017.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:
REINTEGRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POSSE. IMÓVEL URBANO. Sentença concomitante em pretensões deduzidas nos autos de interditos possessórios. Improcedência de reintegração de posse ajuizada pela apelante contra os apelados (autos n. 1004219-63.2017.8.26.0642) e procedência de manutenção de posse ajuizada por Maria Aparecida Margarido Moreira dos Santos e Ênio Margarido dos Santos contra a apelante

Ementa:
REINTEGRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POSSE. IMÓVEL URBANO. Sentença concomitante em pretensões deduzidas nos autos de interditos possessórios. Improcedência de reintegração de posse ajuizada pela apelante contra os apelados (autos n. 1004219-63.2017.8.26.0642) e procedência de manutenção de posse ajuizada por Maria Aparecida Margarido Moreira dos Santos e Ênio Margarido dos Santos contra a apelante (autos n. 1000030-08.2018.8.26.0642). Inconformismo da apelante, arguindo a nulidade a r. sentença por audiência virtual, ao invés da presencial, prolação sem decisão saneadora, falta de disponibilização de link de acesso à gravação de audiência, ausência de alegações finais, nomeação de advogado ad-hoc, além de conexão com ação de usucapião e falta de prova acerca da posse precedente dos autores a manutenção de posse. Nulidade, por todos os fundamentos alegados, inocorrente. Art. 282, § 1o, do CPC que veda a repetição do ato quando não prejudicar o demandante (Utile per inutile non vitiatur). Audiência virtual designada, sem impugnação através do recurso competente. Questão atinente à decisão saneadora também alcançada pela preclusão. Conexão. Inocorrência entre ações petitória e possessória. Regra do art. 557 do CPC que impede ação de reconhecimento do domínio na pendência de ação possessória. Link de acesso à gravação de audiência desnecessário, visto que o juízo de primeiro grau disponibilizou mídia digital para a mesma finalidade. Alegações finais que não são obrigatórias, mas sim uma opção do juízo. Nomeação de advogado ad-hoc sem a criação de prejuízo à apelante, só mediante teses e hipóteses do que poderia ter sido feito por esse advogado nomeado para um único ato. Posse precedente dos apelados melhor documentada, melhor situada no tempo. Ocupação pela apelante, sugestiva de atos de mera permissão ou tolerância dos autores da pretensão de manutenção da posse, sem indução à posse (art. 1.208 do Código Civil).

Recurso desprovido.